Tribunal: TJMT
Processo: 1007555-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007555-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Impedimento, Nulidade - Suspeição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), RONALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 356.113.595-15 (EMBARGANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (EXCEPTO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 17.912.082/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.790.623/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 15.111.849/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou incidente de suspeição, sob alegação de omissão quanto à análise de provas e à imparcialidade do magistrado. O embargante reiterou fundamentos já apreciados, invocando suposta omissão no enfrentamento de mensagens atribuídas à "Operação
Sismnes
" e à análise da gratuidade processual em eventual recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar o incidente de suspeição e ao deixar de analisar, segundo alega o embargante, documentos e argumentos relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem função integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não impôs ônus financeiro ao embargante, tendo a menção à gratuidade sido feita de forma hipotética e preventiva, inexistindo objeto concreto que demandasse pronunciamento.

A decisão enfrentou expressamente a alegação de suspeição, assentando a ausência de prova inequívoca de amizade íntima entre o magistrado e a parte, como exige o art. 145, I, do CPC.

As mensagens atribuídas à “Operação
Sismnes
” foram citadas genericamente, sem instrução probatória adequada ou contraditório válido, razão pela qual não ensejam omissão a ser suprida.

As divergências entre certidões foram corretamente tratadas como erro material, passível de correção com base no art. 494 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração, quando cabível, é expressamente prevista no art. 1.023, § 2o, do CPC, não caracterizando vício ou suspeição.

A fundamentação colegiada não exige transcrição de todos os votos, sendo suficiente a decisão unânime do colegiado.

A decisão recorrida analisou os argumentos relevantes, com fundamentação suficiente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou omissão passível de correção.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com a fundamentação do julgado.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A análise da suspeição exige prova objetiva e inequívoca, sendo insuficiente a invocação genérica de fatos não provados nos autos.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, § 2o, 145, I, e 494.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025, DJE 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1007555-34.2024.8.11.0000

RONALDO
SILVA DOS SANTOS X DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ronaldo Silva dos Santos contra acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Privado, que, à unanimidade, rejeitou o incidente de suspeição arguido em face do Desembargador João Ferreira Filho, Relator do Recurso de Apelação no processo no 0057768-50.2015.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, apontando, em síntese, os seguintes pontos: i) ausência de pronunciamento quanto à justiça gratuita, invocando sua condição de beneficiário na ação principal;
ii
) suposta omissão quanto à alegada amizade íntima entre o relator
excepto
e o advogado dos réus, com fundamento em informações extraídas de investigação policial;
iii
) falta de manifestação sobre divergência de certidões e sobre a alteração do julgamento, imputando ao relator comportamento que teria induzido as partes a erro, além de não explicitar os votos da turma julgadora.

Por fim,
prequestiona
dispositivos constitucionais e legais, para fins de interposição de recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre reafirmar que os embargos de declaração, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm função integrativa, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao simples inconformismo da parte com o conteúdo do julgado.

Não há omissão a ser corrigida. A decisão embargada não impôs nenhum ônus financeiro ou condicionamento processual ao excipiente. A menção à gratuidade, para fins recursais futuros, reveste-se de caráter preventivo e hipotético, carecendo de objeto concreto que demandasse pronunciamento judicial
neste momento.

O embargante repisa alegações já exaustivamente apreciadas e rejeitadas no acórdão ora impugnado, o qual deixou claro que não houve nos autos comprovação objetiva e inequívoca de amizade íntima
, nos termos do artigo 145, inciso I, do CPC.

A suposta troca de mensagens citada — vinculada à denominada "Operação
Sismnes
" — não foi instruída nos autos com documentação idônea ou com contraditório processualmente válido, sendo invocada de forma genérica e dissociada de provas nos presentes autos. Assim, inexiste qualquer omissão a ser suprida
.

A decisão foi clara ao reconhecer que eventuais divergências nas certidões foram resultado de correção de erro material, amparadas pelo artigo 494 do CPC. Quanto à atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriormente interpostos, igualmente se firmou que tal faculdade é prevista no artigo 1.023, § 2o, do mesmo diploma legal, e não configura suspeição ou vício processual
.

Sobre os votos dos demais membros da turma, a fundamentação colegiada encontra-se consolidada na decisão unânime proferida pel
o Colegiado
, sendo desnecessária a transcrição individualizada de cada voto.

Portanto, também aqui não se vislumbra qualquer omissão ou contradição
.

A matéria foi devidamente enfrentada nos fundamentos do acórdão, que examinou os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à imparcialidade judicial. Assim, inexiste negativa de prestação jurisdicional
.

Conforme jurisprudência sedimentada, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte para fins de prequestionamento, bastando que a questão tenha sido decidida — como no caso.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...) (N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
publicado
no DJE 24/05/2025).

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito e rejeitou o incidente de suspeição, em sua inteireza.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025